Tribunal: TJSP
Processo: 0030775-60.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Agrotóxicos
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Apelação. Art. 15 da Lei no. 7.802/89. Pleito objetivando a ilicitude das provas obtidas a partir de denúncia anônima e posterior ingresso em domicílio, por policiais militares, com a consequente absolvição por falta de provas. Possibilidade. Apelante que teria mantido em depósito, no interior de seu imóvel, 18 frascos de produto Belt, substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao

Ementa:
Apelação. Art. 15 da Lei no. 7.802/89. Pleito objetivando a ilicitude das provas obtidas a partir de denúncia anônima e posterior ingresso em domicílio, por policiais militares, com a consequente absolvição por falta de provas. Possibilidade. Apelante que teria mantido em depósito, no interior de seu imóvel, 18 frascos de produto Belt, substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. Ilegalidade da atuação policial no caso concreto. Diligência policial iniciada por meio de "denúncia anônima" genérica, não esclarecida quanto à sua origem e existência. Entrada na residência do recorrente que ocorreu sem nenhuma diligência prévia de investigação policial, como o acompanhamento do movimento no imóvel por meio de campanas, com registro documental, ou mesmo o flagrante de uma atividade ilícita, não se demonstrando sequer a urgência necessária para a excepcional invasão da residência naquele momento específico por parte dos policiais militares. Circunstâncias do caso concreto que, em seu conjunto, demonstram a ilicitude da entrada dos policiais no imóvel do recorrente e, por consequência, da apreensão dos produtos acima referidos. Precedentes do STF e do STJ. Assim, tendo em vista a inadmissibilidade de utilização de tais elementos de prova ilícitos, resta frágil e insuficiente o acervo probatório amealhado para comprovação dos crimes, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Recurso provido.